Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PARA, POSTERIORMENTE, POSTULAR REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela cautelar antecedente é uma espécie de tutela de urgência, cabível quando há risco de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 305 do CPC.
2. Na espécie, não se vislumbra a urgência da medida, à míngua de demonstração de perigo de dano ou comprovação de que os documentos requeridos estão em vias de serem destruídos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.